Tribunal: TJDFT
Processo: 0750196-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EXCÔNJUGES. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE LABORATIVA E ATIVIDADE EMPRESARIAL INDICADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de divórcio cumulada com partilha de bens e alimentos proposta por A.P.B. contra E.D.S.F., pleiteando o divórcio, a partilha do veículo comum e a fixação de alimentos provisórios em seu favor.
2. A decisão agravada indeferiu os alimentos provisórios por ausência de comprovação da real necessidade da autora, de incapacidade laborativa e diante de dúvida quanto à capacidade contributiva do réu.
3. A autora agrava requerendo fixação de alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo, alegando dependência financeira durante o casamento, renda insuficiente após a separação, posterior demissão e vulnerabilidade emocional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a agravante demonstra necessidade atual de alimentos provisórios e incapacidade de prover o próprio sustento; e (ii) verificar se há elementos suficientes para aferir, em cognição sumária, a capacidade contributiva do agravado.
III. Razões de decidir
5. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e exige demonstração clara da necessidade do alimentando e da incapacidade de prover sua subsistência (CC, art. 1.694). A autora, 40 anos, comprovou apenas gasto de aluguel aproximado de R$ 1.700,00, sem documentação das demais despesas alegadas.
6. A documentação apresentada pelo agravado indica que a agravante mantém atividade empresarial na área de estética desde 09/05/2024, o que gera dúvida sobre sua alegada incapacidade laboral, sendo necessária dilação probatória.
7. O agravado apresentou comprovantes de renda líquida aproximada de R$ 4.600,00 e despesas fixas superiores ao rendimento, o que impede aferição da capacidade contributiva na via estreita do agravo.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 072810168.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, DJe 05/01/2023.